Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710135-15.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: ROSELI GUIMARAES LOPES RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO, IN LABEL E INCORPORADO AO SUS. OITIVA DO NATJUS REJEITADA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a fornecer à parte autora os medicamentos BRIMONIDINA e TRAVOPROSTA, conforme relatório médico acostado aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado. Em seu recurso a parte recorrente afirma que, em que pese os fármacos pleiteados sejam padronizados e disponibilizados pela rede pública de saúde, estes não foram fornecidos porque o relatório médico estava em desacordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. Entende que a sentença se equivoca ao afirmar que não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, considerando as informações constantes no RTD de Oftalmologia da SES/DF, sendo prudente, no caso, a oitiva do NATJUS. Lado outro, afirma que o fato de o medicamento ser in label não significa que o seu fornecimento está de acordo com o protocolo clínico. Pelo exposto, pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19084458). Parecer do da Procuradoria de Justiça (ID 19232256) pelo conhecimento e não provimento do recurso. III. Inicialmente, cumpre definir se há necessidade de oitiva do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, órgão técnico deste E. TJDFT, criado pela Portaria GPR 1170/2018, com a finalidade precípua de subsidiar os magistrados na tomada de decisões, em processos que envolvam questões referentes ao direito à saúde, no âmbito do SUS. IV. O Despacho Técnico No 97/2020 elaborado pela própria recorrente (ID 19084431) concluiu que os medicamentos pleiteados são indicados para tratamento da comorbidade vivenciada pela parte recorrida, sendo ele padronizado e indicado no Protocolo Clínico para Glaucoma. Ainda, o documento indica que não se trata de prescrição com indicação não incluída na bula. Desta maneira, se mostra desnecessária, a oitiva do NATJUS, que é indicada para medicamentos não padronizados, off label e de alto custo. Neste sentido: (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Ademais, o entendimento desta Turma Recursal é assente no sentido de que, sendo o medicamento in label, a oitiva do NATJUS não se faz necessária. Neste sentido: (Acórdão 1266124, 07005815620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266129, 07571634720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no PJe: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional. VII. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207). VIII. No caso dos autos não há que se analisar a demanda sob a ótica do Tema 106 do STJ, vez que se trata de medicamentos in label, com protocolo de tratamento aprovado pelo SUS (ID 19084431). A controvérsia restou instaurada em razão da afirmação contida no documento de ID 19084441 de que o "o relatório médico apresentado não apresenta os critérios de inclusão previstos na portaria". A citada portaria é a Portaria Conjunta no 11/2018 do Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma. IX. Neste ponto há de se destacar que os Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde são, a toda evidência, instrumentos criados para fins de organização e gestão das políticas públicas de saúde, não se revestindo, pois, de aptidão para prejudicar o acesso aos medicamentos prescritos pelo médico que assiste o paciente que é quem têm melhores condições de avalia-lo e indicar o tratamento mais adequado. Dessa forma, a sentença guerreada deve ser mantida assim como posta. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a incidência da Súmula 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente). XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1292286, 07101351520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e aplicou o enunciado 421 do STJ quanto aos honorários advocatícios, haja vista a parte recorrida ser patrocinada pela Defensoria Pública. Afirma que o julgado está em desacordo com o teor de decisão recente do Supremo Tribunal Federal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, alegando que a Súmula 421/STJ está superada. Ademais, sustenta que a matéria é objeto de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1002). II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado. IV. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. V. Enfim, o fato do STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1308562, 07101351520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF